Tribunal: TJMT
Processo: 1006100-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006100-39.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLITO DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 042.134.249-87 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. U. D. C. - CPF: 069.700.221-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
– JUÍZO SUSCITANTE - 4a VARA CRIMINAL DE SINOP – JUÍZO SUSCITADO - 2a VARA CRIMINAL DE SINOP – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMA MENOR DE IDADE (04 ANOS) – CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO POR AUSÊNCIA DE CONTEXTO FAMILIAR OU DOMÉSTICO – PROCEDÊNCIA –
COMPETÊNCIA
RATIONE MATERIAE
– ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – GARANTIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE RESGUARDAR A VÍTIMA –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
–
CONFLITO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE
.

A Lei 13.431/2017, que instituiu
“sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência”,
trouxe importantes inovações, a incluir, a determinação de criação de varas especializadas para julgar feitos em que adolescentes e crianças figurem como vítimas.

Enquanto não sobrevém a regulamentação específica do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, a simples imputação de crime sexual não deslocará automaticamente a competência da 4a Vara Criminal de Sinop, para o processo e julgamento da lide, quando houver vítima criança ou adolescente, independentemente se do sexo masculino ou feminino, por conta da necessidade de observância ao art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017.

Até que as referidas unidades especializadas sejam implantadas, o legislador teve por escopo fixar a competência em favor das varas de violência doméstica e familiar, especialmente porque a segurança a ser fornecida à vítima menor deve ser imediata e não pode aguardar até que o Poder Judiciário se organize, a fim de atender o comando legal.

Ainda que os fatos apurados não tenham ocorrido em ambiente doméstico ou familiar, tampouco envolveram relação íntima de afeto, a competência para processar e julgar os autos recai sobre a
2a Vara Criminal da Comarca de Sinop
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop em face do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar a ação penal para apurar a conduta de
Carlito de Oliveira Machado
denunciado pelo Ministério Público, em 28 de março de 2019, como incurso no artigo 217-A, do Código Penal.

A ação penal foi distribuída incialmente ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, visando apurar a suposta prática do delito de estupro de vulnerável, supostamente praticado
Carlito de Oliveira Machado
em desfavor de M. A. U. da C., que na época dos fatos contava com 04 (quatro) anos de idade.

O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop entendendo que não é competente para processar e julgar os crimes narrados na inicial acusatória, sobretudo porque a Resolução TJMT no 08/2020/OE, bem como que as Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem como objetivo a maior efetividade das medidas de assistência e proteção previstas na Lei no 11.340/2006 em relação à vítima mulher. Sendo a vítima do crime de abuso sexual do sexo masculino, ainda que praticado no âmbito das relações domésticas e familiar, incabível se mostra a aplicação da Lei n.o 11.340/2006, declinou a competência para o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (id. 83111459, p. 21).

Por sua vez, o
Juízo suscitante
, alega que não foi atribuída e delimitada ao Juízo da 4a vara criminal de Sinop a competência absoluta especializada disciplinada na Lei no 13.431/2017, que cuidou de normatizar e organizar o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, seja física, psicológica, sexual e/ou institucional. Assim, a competência para julgar ilícitos penais contra crianças e adolescentes, bem como, diante da natureza do crime apurado nos autos, abuso sexual praticado contra vítima à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Maria da Penha. Assim, suscitou o conflito negativo de competência (id. 83111459, p. 24).

Os autos foram, então, remetidos a esta instância.

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o Suscitado (Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop), em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 83348989).

O juízo suscitado prestou informações (id. 83946992), bem como o juízo suscitante (id. 84709992).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Promotora de Justiça Esther Louíse Asvolinsque Peixoto, manifestou pela procedência do conflito, declarando competente o
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
para processar e julgar o presente feito (id.84961455).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop em face do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar a ação penal para apurar a conduta de
Carlito de Oliveira Machado.

Em resumo, em 28 de março de 2019, foi distribuída a ação Penal Pública na qual
Carlito de Oliveira Machado
foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 217-A do Código Penal, pois, em tese, teria praticado o delito de estupro de vulnerável com a vítima M. A. U. da C., que na época dos fatos contava com 04 (quatro) anos de idade, narra a denúncia que:

“... em data não precisada, mas no início do ano de 2015, na residência situada na Rua dos Cambuquiras, n. 342, Jardim Primaveras, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado CARLITO DE OLIVEIRA MACHADO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou atos libidinosos com Miguel Alves Umburanas da Costa, com 04 (quatro) anos de idade à época dos fatos (fl. 29), consoante boletim de ocorrência (fl. 04), termo de declarações (fls. 27/28, 31/32 e 40/41) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que a vítima estava na casa da avó materna Joana, ocasião em que, aproveitando-se que Joana estava na lavanderia, o denunciado (convivente de Joana) entrou no banheiro em que a vítima estava e mexeu no ‘pintinho’ e nas nádegas da vítima.

Apurou-se ainda que, após ter passado um final de semana na casa da avó Joana, a vítima disse para sua genitora ‘eu não quero mais dormir na vó’ e narrou sobre os abusos que sofrera pelo denunciado dizendo ‘Mamãe, o tio CARLITO faz assim no meu piu-piu e na minha bundinha também’.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia CARLITO DE OLIVERIA MACHADO como incurso no artigo 217-A do Código penal, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo a sua citação e que seja adotado procedimento comum ordinário...”
(id. 83111458, p. 16/18).

A denúncia foi recebida em 12 de abril de 2019, pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (id. 83111458, p. 75).

Foi instaurado incidente de insanidade (id. id. 83111458, p. 88).

Retornando a tramitação do feito, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, declinou a competência, eis que a Resolução no 08/2020-TJ-MT/OE, de 23 de julho de 2020, nos seguintes termos:

“Vistos.

A Resolução n. 08/2020, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, atribuiu novas competências às 1a, 2a e 4a Varas Criminais desta Comarca.

Como cediço,
as Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem como objetivo a maior efetividade das medidas de assistência e proteção previstas na Lei no 11.340/2006 em relação à vítima mulher
.
Sendo a vítima do crime de abuso sexual do sexo masculino
, ainda que praticado no âmbito das relações domésticas e familiar, incabível se mostra a aplicação da Lei n.o 11.340/2006, sendo
competente para, doravante, processar e julgar o delito o Juízo da 4.a Vara Criminal desta Comarca
, diante da nova competência lhe atribuída pela Resolução supracitada quanto aos delitos sexuais.

Posto isso, remetam-se os presentes autos ao Juízo da 4a Vara Criminal desta Comarca.

Cumpra-se....”
(id. 83111459, p. 21).

Por sua vez, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT ao suscitar o conflito negativo de competência consignou que:

“I. Cuida-se de Ação Penal distribuída originariamente em 14.5.2015 ao Juízo da 2a vara criminal local, na qual em 29.3.2019 [ID. 51241358, págs. 12/14] o Ministério Público denunciou Carlito de Oliveira Machado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 217-A do CP, contra a vítima M. A. U. C. (menino, 04 anos à época dos fatos) – fatos ocorridos “em data não precisada, mas no início do ano de 2015” [sic].

A denúncia foi recebida em 12.4.2019 [ID. 51241358, págs. 70/71] pelo referido juízo, sendo, na mesma oportunidade, determinada a citação do acusado e que o processo tramitasse em segredo de justiça (CP 234-B).

Citado [08.5.2019 – ID. 51241358, págs. 80/82], o acusado, assistido juridicamente pela Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação em 13.5.2019 [ID. 51241358, pág. 77], não arguiu preliminares e arrolou as mesmas testemunhas que o Ministério Público.

Porém, na decisão proferida em 28.8.2019 [ID. 51241358, pág. 84], o referido juízo determinou a remessa do processo ao arquivo provisório, pois “o curso da presente ação penal encontra-se suspenso, na forma do § 2o do artigo 149 do CPP, em virtude da instauração do incidente de insanidade código Apolo n. 354477, devendo assim permanecer até a solução do incidente” [sic].

Conforme laudo pericial subscrito em 10.12.2019 [ID. 51241366, págs. 01/12] pela psiquiatra Luana Peres Frick, CRM/MT 705, “o periciado apresenta o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar tipo II – perturbação mental. Na época dos fatos, era inteiramente capaz de entender a ilicitude dos seus atos e parcialmente capaz de determinar-se segundo esse entendimento” [sic].

Na decisão proferida em 12.3.2021 [ID. 51241366, pág.16], o juízo da 2a vara criminal local declinou de competência e determinou a remessa dos autos para este juízo da 4a vara criminal da comarca de Sinop, com fundamentação no seguinte teor:

“A resolução n. 08/2020, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, atribuiu novas competências às 1a, 2a e 4a varas criminais desta comarca.

Como cediço, as Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem como objetivo a maior efetividade das medidas de assistência e proteção previstas na Lei no 11.340/2006 em relação à vítima mulher. Sendo a vítima do crime de abuso sexual do sexo masculino, ainda que praticado no âmbito das relações domésticas e familiar, incabível se mostra a aplicação da Lei no 11.340/2006, sendo competente para, doravante, processar e julgar o delito, o juízo da 4a vara criminal desta comarca, diante da nova competência lhe atribuída pela resolução supracitada quanto aos delitos sexuais”
[sic].

A ação penal Pública foi redistribuída em 17.3.2021 para este juízo da 4a vara criminal da comarca de Sinop.

II. Pois bem. De início, junte-se aos autos cópia digitalizada do Incidente de Insanidade Mental no 6637-75.2019.811.0015, Cód. Apolo 354477 (em anexo), em trâmite por este juízo.

Não obstante, da leitura da Resolução TJMT/OE no 08/2020 [DJE/TJ no 10.798 de 17.8.2020, publicada em 18.8.2020], que octuplicou as competências do Juízo da 4a vara criminal de Sinop [1] , incluindo dentre elas, competência para processar e julgar ações penais relativas aos crimes contra a dignidade sexual, constata-se não ter sido atribuída e delimitada ao Juízo da 4a vara criminal de Sinop a competência absoluta especializada disciplinada na Lei no 13.431/2017, que cuidou de normatizar e organizar o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, seja física, psicológica, sexual e/ou institucional.

A referida Lei criou mecanismos para prevenir e coibir qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes, independentemente do gênero, dentre os quais, assegurou a prioridade no julgamento das causas com vítima criança ou adolescente por Vara especializada a ser criada pelo Órgão responsável pela Organização Judiciária ou, até a implantação dessa unidade jurisdicional especializada, essas causas ficarão a cargo, ou seja, na competência jurisdicional absoluta [ratione materiae], do juízo da vara especializada em violência doméstica, que, na comarca de Sinop, é o juízo da 2a Vara Criminal.

“Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins”
[sic, g.n.].

A propósito, oportuno o recente julgado do egrégio TJDF, sobre competência jurisdicional absoluta do juízo da vara especializada em violência doméstica em delitos contra a criança ou adolescente, mesmo quando fora do âmbito doméstico, em cumprimento à lei no 13.431/2017, in verbis:

...

Ressalte-se, por oportuno, que referida lei ocupou-se, dentre outros aspectos, do tratamento processual conferido às crianças ou adolescentes vítimas da criminalidade, instituindo, inclusive, colheita especializada de seus depoimentos, seja na fase judicial ou inquisitiva, objetivando a preservação da dignidade da vítima menor enquanto pessoa em desenvolvimento
.

Em conflito negativo de jurisdição versando sobre matéria idêntica envolvendo os mesmos Juízos (CJ 1003493-53.2021.8.11.0000), em trâmite pela TCCR, de relatoria do Des. Paulo da Cunha (concluso para julgamento), a Procuradoria Geral de Justiça, por parecer da lavra do insigne Promotor de Justiça Wesley Sanches Lacerda se manifestou em 18.3.2021 pela procedência do conflito, com o reconhecimento da competência do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop – Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Peço vênia para transcrever excerto do judicioso parecer, in verbis:

...

Nessa linha, cabe sopesar e respeitar os fins sociais da lei, especialmente, o de assegurar a prioridade na tramitação do processo, a celeridade processual, e o de resguardar o direito da criança vítima a pleitear, por meio de seu representante legal, medidas protetivas contra o autor da violência, à luz do ECA e da Lei Maria da Penha, conforme artigos 5o, VIII, e 6o da Lei no 13.431/2017
.

III. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 114, I, 115, III e 116, § 1°, todos do Código de Processo Penal e Resolução no 08/2020 - TJ-MT/OE, cuidando-se de competência absoluta em razão da matéria, suscito à presidente do e. TJMT conflito negativo de competência a fim de estabelecer o juízo competente para processar e julgar a presente Ação Penal Pública...”
(id. 83111459, p. 23/25).

Pois bem.

Com efeito, o
Órgão Especial
deste Tribunal, em 23/julho/2020, editou a
Resolução n. 08
, estabelecendo as competências das varas criminais da comarca de Sinop.

As competências da Varas foram assim fixadas pela Resolução TJMT/OE n. 08:

VARAS

COMPETÊNCIAS

2a Vara Criminal

Processar e julgar as ações penais em geral, mediante distribuição igualitária com a 1a Vara Criminal,
excepcionadas as ações penais privativas do Juízo da 4a Vara Criminal
; e,
privativamente, as
ações penais de violência doméstica e familiar contra a mulher
, previstas na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, desde a fase do inquérito policial, inclusive o sumário da culpa dos delitos dolosos contra a vida em condição de violência doméstica
; bem como dar cumprimento às cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência;

4a Vara Criminal

Processar e julgar, privativamente, as ações penais relativas aos crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006; aos crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do Código Penal; aos crimes de responsabilidade definidos no Decreto-Lei n. 201/67; aos crimes contra a Ordem Tributária e contra a Ordem Econômica definidos na Lei n. 8.137/90; aos crimes contra licitações definidos na Lei n. 8.666/93; aos crimes de trânsito definidos na Lei n. 9503/97 (CTB),
aos crimes contra a dignidade sexual, excetuados aqueles cometidos em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher
; os crimes ambientais definidos na Lei n. 9.605/98, desde a fase do inquérito policial, com exceção das ações relativas às infrações penais de menor potencial ofensivo previsto na Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995; bem como dar cumprimento às cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência.

Diante disso, a controvérsia dos autos cinge-se à competência para apreciar e julgar os delitos cometidos em desfavor de crianças e/ou adolescentes fora do contexto de violência doméstica ou familiar, à luz da Lei 13.431/2017.

A Lei 13.431/2017, que instituiu
“sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência”,
trouxe importantes inovações, a incluir, a determinação de criação de varas especializadas para julgar feitos em que adolescentes e crianças figurem como vítimas.

A modificação legislativa se deu em obediência ao comando constitucional, inscrito no artigo 227 da Constituição Federal, que assegura às crianças e aos adolescentes, tratamento singular diante de sua peculiar condição de desenvolvimento, bem como visa garantir a proteção do menor de todo tipo de violência.

Não se duvida que o caso em apreço envolve casos de
violência
sexual
contra menores de 14 anos, incluindo vítima do sexo masculino, os quais, aparentemente,
não
se inserem no contexto de
violência
doméstica e familiar
, porque não há narrativa da denúncia, acerca de aspectos relacionados a esse perfil delitivo.

Contudo, o artigo 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431, de 04 de abril de 2017, dentro dos mecanismos criados para dar vazão ao sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, determinou que
enquanto não criadas Vara Especializadas para o processo, julgamento e execução das causas que envolvam
violência contra menores de idade
,
a
competência ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins
.

Por isso, o art. 23 da Lei 13.431/2017 dispõe que:

“Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar
juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único.
Até a implementação
do disposto no caput deste artigo,
o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão,
preferencialmente
, a cargo dos juizados ou
varas especializadas em violência doméstica e temas afins
” –
destaquei.

Ao determinar a criação de unidades judiciais especializadas, o legislador visa fortalecer o sistema de direitos e garantias da criança e do adolescente, tratando-os de forma privativa também quando são elas as vítimas ou testemunhas de violência.

Para isso, retirou-se das varas criminais comuns a competências para tais feitos – ao contrário do que estabeleceu a Resolução n. 08-TJMT/OE –, e determinou a criação de varas especializadas, a fim de assegurar às vítimas menores de idade processo menos traumático.

Reitero, não há na comarca de Sinop, Vara Especializada para o processo e julgamento
privativo
das causas disciplinadas na Lei n. 13.431/2017, o que permite a designação da competência ao Juízo Especializado de Violência Doméstica e Familiar, por expressa previsão do art. 23, parágrafo único, do Diploma Processual Penal encimado.

Assim, até que as referidas unidades especializadas sejam implantadas pelo órgão responsável pela organização judiciária, o legislador teve por escopo fixar a competência em favor das
varas de violência doméstica e familiar
, especialmente porque a segurança a ser fornecida à vítima menor deve ser imediata e não pode aguardar até que o Poder Judiciário se organize, a fim de atender o comando legal.

Cabe, nessa linha, destacar o princípio da hermenêutica jurídica de que o intérprete deve procurar o sentido útil da norma, compatibilizando-a no sistema jurídico conforme o fim social a que ela se destina.

No caso, tem-se que a Lei 13.431/17 criou mecanismo para prevenir e coibir violência contra crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes, assegurando prioridade no julgamento das demandas e garantindo um processo sem dano ou traumas, introduzindo, a exemplo, o depoimento especial, por meio de profissional especializado para ouvir o menor uma única vez.

Diante disso, considerando todo o aparato disponível às varas de violência doméstica e familiar, essas se mostraram mais preparadas para receber as vítimas vulneráveis e assegurar um atendimento mais humanizado, como preceitua a normativa em questão.

A premissa de que o juízo criminal comum seria o competente para apreciar as demandas com vítimas menores de idade ignora o fim social da Lei, bem como os comandos constitucionais de proteção à criança e ao adolescente e coloca-se em oposição à
mens legis,
que visa proporcionar um sistema de garantias e direitos às vítimas menores de idade.

Portanto, em uma interpretação contextualizada da Lei 13.431/2017 com a Resolução n. 08-TJMT/OE, até a criação de vara especializada, compete a
2a Vara Criminal de Sinop
apreciar e julgar os delitos sexuais em que figurarem como vítimas crianças ou adolescentes, independentemente de relação familiar ou doméstica.

Nesse mesmo sentido, outros Tribunais já decidiram:

“(...) Buscou o Legislador, com a edição da Lei n. 13.431/2014, fortalecer o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, tratando-os de forma especial também quando são vítimas ou testemunhas de violência.
Não quer o Legislador que as ações dessa natureza continuem sendo processadas nas Varas Criminais, como prevê a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, tanto que estabeleceu a criação de varas especializadas no tema.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama.”
(Acórdão 1105865, 07076489120188070000, Relator: CRUZ MACEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/6/2018, publicado no DJE: 17/7/2018) – destaquei.

Nesta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em caso análogo:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO SUSCITANTE - 2a VARA CRIMINAL DE SINOP – JUÍZO SUSCITADO - 4a VARA CRIMINAL DE SINOP – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMAS MENORES DE IDADE (06 e 09 ANOS) – CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO POR AUSÊNCIA DE CONTEXTO FAMILIAR OU DOMÉSTICO – IMPROCEDÊNCIA – LEI 13.431/2017 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – GARANTIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE RESGUARDAR A VÍTIMA –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE
–
CONFLITO DE JURISDIÇÃO IMPROCEDENTE
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A Lei 13.431/2017, que instituiu
“sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência”,
trouxe importantes inovações, a incluir, a determinação de criação de varas especializadas para julgar feitos em que adolescentes e crianças figurem como vítimas.

Até que as referidas unidades especializadas sejam implantadas, o legislador teve por escopo fixar a competência em favor das varas de violência doméstica e familiar, especialmente porque a segurança a ser fornecida à vítima menor deve ser imediata e não pode aguardar até que o Poder Judiciário se organize, a fim de atender o comando legal.

Ainda que os fatos apurados não tenham ocorrido em ambiente doméstico ou familiar, tampouco envolveram relação íntima de afeto, a competência para processar e julgar os autos recai sobre a
2a Vara Criminal da Comarca de Sinop
.”
(Conflito de Jurisdição n. 1017959-41.2020.8.11.0015, Des. Paulo da Cunha, j. 01.04.2021)
.

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CRIMES DE ESTUPRO PERPETRADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – VIOLÊNCIA SEXUAL – COMPETÊNCIA
RATIONE MATERIAE
– ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017 –
CONFLITO PROCEDENTE PARA ATRIBUIR AO JUÍZO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR O PROCESSO E JULGAMENTO DA LIDE
.

Enquanto não sobrevém a regulamentação específica do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, a simples imputação de crime sexual não deslocará automaticamente a competência da 4a Vara Criminal de Sinop, para o processo e julgamento da lide, quando houver vítima criança ou adolescente, independentemente se do sexo masculino ou feminino, por conta da necessidade de observância ao art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, que prevê que, enquanto não forem criadas Vara Especializadas para o processo, julgamento e execução das causas que envolvam violência contra menores de idade, a competência ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins, considerada, ainda, a própria ressalva do art. 1o da Resolução n. 08/TJMT-OE, de 23/7/2020, que estabelece expressamente a ausência de conflito de normas processuais de distribuição interna, prevendo a separação da competência entre os Juízos da mesma comarca de Sinop. Conflito procedente.”
(Conflito de Jurisdição n. 1004163-91.2021.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.04.2021)
.

Nessa esteira, a simples imputação de crime sexual não desloca automaticamente a competência da 4a Vara Criminal de Sinop, para o processo e julgamento da lide, quando houver vítima criança ou adolescente, quer do sexo masculino, quer feminino, ante a observância ao art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017 e da própria ressalva delimitada no art. 1o da Resolução n. 08/TJMT-OE, de 23/7/2020, que estabelece expressamente a separação da competência entre os Juízos da mesma comarca de Sinop.

Assim, no caso concreto, ainda que os fatos apurados não tenham ocorrido em ambiente doméstico ou familiar, tampouco envolveram relação íntima de afeto, a competência para processar e julgar os autos recai sobre a
2a Vara Criminal da Comarca de Sinop
.

À vista do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo procedente
o conflito e, por efeito,
declaro
a competência do Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Sinop
(suscitante), para processar e julgar o processo n. 0005920-05.2015.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021